Tribunal: TJMT
Processo: 0031551-25.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031551-25.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão, Corrupção passiva, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 142.612.271-34 (APELANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA VERONICA PAIVA DE CASTRO - CPF: 474.794.851-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031551-25.2019.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE FLAGRANTE PREPARADO E MERA COGITAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Consta dos autos que, na condição de Oficial de Justiça, o réu exigiu da vítima o pagamento de vantagem indevida para não dar cumprimento a mandado de execução. Após a denúncia da vítima à autoridade policial, foi organizada diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu, portando o dinheiro exigido. No mesmo contexto, foi apreendida arma de fogo no interior do veículo do recorrente, sem autorização legal para o porte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da ação penal por suposto flagrante preparado e por alegada “mera cogitação”, afastando-se a justa causa para a persecução penal; (ii) apurar a tipicidade da conduta de porte ilegal de arma de fogo registrada, porém sem autorização para o respectivo porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O flagrante preparado pressupõe induzimento do agente estatal à prática criminosa com simultânea adoção de medidas para impedir sua consumação, o que não ocorreu no caso concreto, em que a exigência da vantagem indevida foi anterior à intervenção policial.

A atuação policial se limitou a acompanhar os desdobramentos de conduta já externada pelo réu, caracterizando flagrante esperado ou controlado, admitido pela jurisprudência do STJ.

O crime de corrupção passiva é formal, consumando-se com a simples exigência da vantagem indevida, bastando que esta chegue ao conhecimento da vítima, independentemente do efetivo recebimento do valor exigido.

A tese de “mera cogitação” se revela incompatível com os autos, haja vista que a solicitação da vantagem foi concretizada, com posterior recebimento do numerário, monitorado pela autoridade policial.

O porte de arma de fogo fora da residência ou local de trabalho, sem autorização legal específica, configura o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo irrelevante a existência de mero registro da arma.

Precedentes do STJ reforçam que a autorização de registro não se confunde com a autorização de porte, sendo esta indispensável para o transporte da arma fora dos locais autorizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do flagrante preparado exige induzimento do agente estatal à prática criminosa e adoção de medidas para impedir sua consumação, o que não se verifica em caso de flagrante esperado.

O crime de corrupção passiva consuma-se com a solicitação da vantagem indevida, independentemente de seu recebimento.

O porte de arma de fogo registrada sem autorização específica fora da residência ou local de trabalho configura o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 316; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 70, 302, 386, VII; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.805.173/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/10/2022, DJe 14/10/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.954.822/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07/06/2022, DJe 10/06/2022; STJ, AgRg no HC nº 360.857/RR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06/10/2016, DJe 25/10/2016; STJ, RHC nº 103.623/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/09/2020, DJe 08/09/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.637.754/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19/05/2020, DJe 25/05/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031551-25.2019.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, condenado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática dos crimes de corrupção passiva [art. 317, CP] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], pelos quais foi apenado com 6 [seis] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pagamento de 31 [trinta e um] dias-multa, fixados no patamar mínimo, e perda do cargo público de Oficial de Justiça.

Sustenta, em preliminar,
1)
a nulidade do flagrante, por entender que foi preparado;
2)
a inexistência de crime, uma vez que houve
“eventual cogitação por parte do apelante”
e os
“atos executórios foram realizados por terceiros”
.

No mérito, assevera que não há provas bastantes quanto ao crime de corrupção passiva e que a arma de fogo era “registrada”, razão pela qual pede a sua absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031551-25.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares demandam análise aprofundada da prova produzida na instrução processual, razão pela qual serão analisadas juntamente com o mérito.

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA foi denunciado pela prática dos seguintes fatos:

“
I – DO DELITO PREVISTO NO ART. 316 DO CP:

Consta dos autos que, no dia 05/06/2019, na Rua Desembargador Trigo de Loureiro, nº 380, Edifício Bariloche, Bairro Araés, nesta Capital, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, em razão do cargo de Oficial de Justiça que ocupa, lotado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na comarca de Cuiabá, exigiu, para proveito próprio, vantagem indevida.

[...]

II – DO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03:

No dia 05/06/2019, na Rua Desembargador Trigo de Loureiro, nº 380, Edifício Bariloche, Bairro Araés, nesta Capital, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA foi preso por portar uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, número de série IH16274, e 5 (cinco) munições intactas de idêntico calibre, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal.

[...]”

A vítima, PATRÍCIA VERÔNICA PAIVA DE CASTRO E MOURA, relatou à autoridade policial:

“Que a declarante reside em um apartamento localizado no Edifício Bariloche, no bairro Araés, sendo que está com taxas de condomínio em atraso; que em decorrência de tais atrasos, a declarante diz que efetuou parte do pagamento e conseguiu um pré-acordo com o advogado do condomínio, de nome ‘AMARILDO’, sendo que a cobrança foi suspensa por 20 dias, até que o acordo seja formalizado; que na data de ontem a declarante foi procurada pelo Oficial de Justiça de nome FRANCISCO, o qual disse estar em posse de um mandado de execução referente às cobranças das taxas de condomínio, tendo informado ainda que tal ação de execução já estava em penhora e que bens da declarante poderiam ser confiscados; que explicou a FRANCISCO que havia feito um pré-acordo com o advogado do condomínio e que parte da dívida teria sido paga; que FRANCISCO insistiu que, mesmo com esse pré-acordo, a ação de execução seria realizada, tendo ainda dito que a declarante deveria assinar os documentos, porém sem colocar a data; que FRANCISCO disse que caso a declarante efetuasse o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o mesmo não daria andamento na ação e constaria que não teria encontrado bens que pudessem ser penhorados; que a declarante disse que não tinha esse valor e FRANCISCO falou que faria por R$ 500,00, tendo ainda dito que a declarante deveria telefonar para uma advogada, a qual era cunhada de FRANCISCO, pois a mesma faria a defesa, porém a declarante não deveria mencionar o valor pago ao oficial; que FRANCISCO telefonou para a advogada, mas não foi atendido, tendo a mesma retornado para a declarante, cujo nome é MARIZETE, telefone (65)99969-9954; que a declarante disse que combinou com FRANCISCO para retornar à sua empresa às 16h00, mas nesse intervalo entrou em contato com ‘AMARILDO’, o qual orientou a declarante a procurar a Polícia; que às 15h00 FRANCISCO procurou novamente a declarante, tendo esta solicitado que o mesmo aguardasse, visto que estava com clientes; que conversou com FRANCISCO e disse que não tinha conseguido arrumar dinheiro, visto que não teve tempo de sair; que FRANCISCO disse que voltaria ao local nesta data, às 9h00 da manhã, e que o dinheiro a ser pago era para ele, visto que faria com que a ação de execução não fosse concretizada, que não tinha bens a penhorar; que FRANCISCO ainda disse que esse dinheiro não tinha nada a ver com a advogada; que a declarante conseguiu gravar tal conversa com FRANCISCO e diz que seu filho tirou uma foto do Oficial de Justiça; que apresenta, nesta oportunidade, 5 notas de R$ 100,00 (R$ 500,00), para cópia e registro das notas, as quais serão entregues ao Oficial de Justiça FRANCISCO”.

Logo após a prisão em flagrante do apelante, a vítima prestou novas declarações:

“Que a declarante ratifica as declarações prestadas nesta Delegacia Especializada na data de hoje; que acrescenta ainda que, ao sair desta Delegacia, foi para sua empresa MADEIRAMA MADEIRAS e, ao chegar na empresa, foi avisada pelo seu filho que a pessoa de FRANCISCO já havia procurado pela declarante; que FRANCISCO foi informado que a declarante tinha saído para atender sua genitora, mas que logo retornaria; que então FRANCISCO pediu para que assim que retornasse que o avisasse pelo WhatsApp; que a declarante, alguns minutos após chegar à empresa, encaminhou uma mensagem via WhatsApp ‘cheguei, fui atender minha mãe’ e em menos de 5 minutos FRANCISCO já estava na loja; que terminou de fumar um cigarro na porta e após adentrou no comércio; que a declarante o atendeu como cliente e o levou até o escritório; quer a declarante ainda disse a FRANCISCO que estava com pressa, pois estava com corretor colocando o apartamento à venda; que de imediato FRANCISCO até se ofereceu para indicar alguém para vender o apartamento, porém a declarante recusou a oferta, tendo em vista que já tinha uma pessoa para isso; que perguntou ao FRANCISCO se realmente era preciso entregar o dinheiro (R$ 500,00), o qual manifestou que sim, tendo a declarante novamente repetido a pergunta, tendo o mesmo respondido novamente que sim; que nessa oportunidade entregou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie a FRANCISCO, o qual guardou o dinheiro no bolso; que finalizou a conversa e FRANCISCO saiu com o valor em espécie de R$ 500,00 (quinhentos reais) entregue pela declarante, inclusive sendo acompanhado até a saída, como um cliente; que a declarante presenciou à distância o momento em que FRANCISCO foi abordado pela equipe de policiais desta delegacia, porém não se aproximou, permanecendo dentro da loja no balcão de atendimento; que nesta oportunidade apresenta à autoridade policial as conversas de WhatsApp e o áudio das conversas com FRANCISCO”.

ALAÍDE RAQUEL DOS SANTOS Policial Civil, lotada na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e contra a Administração Pública, relatou na fase inquisitiva:

“Que nesta data, conforme determinação da autoridade policial, se deslocou até a empresa MADEIRAMA MADEIRAS, na Av. Miguel Sutil, na companhia de uma equipe de investigadores; que tal diligência se deu visto que fora noticiado uma possível prática de concussão, praticada pelo Oficial de Justiça FRANCISCO; que assim que chegaram ao local, a depoente ficou na sala da recepção, na companhia da vítima e de seu filho; que após alguns minutos, FRANCISCO chegou ao local e se dirigiu a uma sala ao lado, junto com PATRÍCIA; que tal sala não possuía porta, tendo a depoente total visão do que ocorria dentro do cômodo; que após receber o dinheiro, FRANCISCO disse à PATRÍCIA que era para a mesma ficar tranquila, pois ele iria resolver; que após deixar as dependências da empresa, FRANCISCO foi abordado pela depoente e pelos demais policiais, ainda no pátio da empresa; que foi procedida a revista pessoal e localizado, dentro do bolso da calça de FRANCISCO, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em cinco notas de R$ 100,00; que em seguida foi dada voz de prisão a FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, o qual foi encaminhado a esta unidade policial, para as devidas providências”.

O PC MAGDO DO CARMO E SOUZA acrescentou que FRANCISCO, ao ser questionado se estava armado, informou que sua arma estava no assoalho de seu veículo, estacionado próximo à empresa MADEIRAMA MADEIRAS, mas que possuía registro dela. A arma foi apreendida.

As declarações de ambos foram corroboradas pelo PC RICARDO CHINELATTO, que atuou na ocorrência.

FRANCISCO permaneceu em silêncio ao ser interrogado.

Submetido à audiência de custódia, foi posto em liberdade provisória na mesma data em que foi preso.

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, advogado mencionado por PATRÍCIA como ‘AMARILDO’, narrou à autoridade policial, em 11/06/2019, que no dia 04/06/2019 recebeu uma ligação de PATRÍCIA, com quem estava em tratativas de acordo em uma ação de execução movida pelo condomínio que representava, noticiando que o Oficial de Justiça FRANCISCO
“estaria cobrando R$ 2.000,00 para que não fosse citada na ação”
, razão pela qual a orientou a procurar a autoridade policial, o que foi feito.

Acrescentou que
“em relação à pessoa de FRANCISCO, o declarante o conhecia, pois o mesmo foi procurar o declarante, solicitando dinheiro para as diligências e conseguir citar PATRÍCIA; que o declarante disse a FRANCISCO que informasse quantas vezes já havia tentado localizar a executada, e que iria disponibilizar o valor da diligência; que quando disponibiliza os valores para Oficial de Justiça sempre solicita recibo, para posterior ressarcimento pelo cliente; que o declarante, nesse caso, não se recorda de ter disponibilizado valores para FRANCISCO, pois não localizou recibo em seu escritório”
.

A arma de fogo e munições apreendidas foram submetidas à perícia realizada pela POLITEC, apresentando funcionamento normal, eficientes para produzir tiros.

Recebida a denúncia, FRANCISCO foi citado em 01/11/2023 e apresentou resposta à acusação em 04/12/2023.

Em 15/02/2024, a preliminar de nulidade em razão do alegado
“flagrante preparado”
foi rejeitada pelo juízo singular, em decisão assim fundamentada:

“[...] a defesa suscita a tese de que o procedimento policial e a ulterior persecução penal ensejaria nulidade pela prática de flagrante preparado.

Pois bem.

A fim de conceituar o flagrante preparado, a defesa apresenta citação doutrinária, extraída do livro “Direito Penal”, do douto Damásio de Jesus, a qual replico, in verbis:

“[...] ocorre crime putativo por obra do agente provocador quando alguém de forma insidiosa provoca o agente à prática de um crime ao mesmo tempo em que toma providências para que o mesmo não se consume.”

A partir disso, extrai-se que a “provocação” do agente precederia à prática do crime, ou seja, a consumação do delito dependeria desse estímulo feito de forma

insidiosa. Vê-se que não se trata do caso em apreço.

O delito imputado ao acusado, previsto no artigo 316 do Código Penal pátrio, possui o verbo nuclear “exigir”, ou seja, a mera conduta de reivindicar o montante já resulta na consumação do delito.

Nessa linha intelectiva, o livro “Código Penal Comentado” dos doutrinadores Mauricio Schaun Jalil e Vicente Greco Filho, expõe, in litteris:

“Consuma-se, desse modo, quando a exigência chega ao conhecimento da vítima, sendo certo que a efetiva obtenção de vantagem é mero exaurimento do crime. Portanto, a imposição, exigência, deve preceder à obtenção da vantagem indevida.”

Além disso, quanto ao recebimento do benefício, “Não se exige para a sua configuração, nessa toada, o consentimento do indivíduo que venha sofrer a imposição da obrigação.” (STJ, HC n. 18.162/RS, 5ª T., rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 25.03.2022).

Ademais, cabe ressaltar a seguinte preleção jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA (HERMES) E CONCUSSÃO (MARILEY). VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA COMARCA DE JACIARA/MT. INOCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO CRIME: CUIABÁ/MT, LOCAL ONDE SE DEU A EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 302 DO CPP. TESE DE INEXISTÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DO FLAGRANTE ESPERADO, ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ. TESE DE AUSÊNCIA DE MOTIVO ATRATIVO DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARTS. 75 E SEGUINTES DO CPP. INOCORRÊNCIA. RESPEITO AO JUIZ NATURAL E ALTERAÇÃO DE REGRAS DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO ÓRGÃO JUDICIAL, POR RAZÕES DE REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS 155 E 157, AMBOS DO CPP, E 5° DA LEI N. 9.296/96. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE PLENO CONTRADITÓRIO, AINDA QUE DIFERIDO, POR AUSÊNCIA DE MECANISMOS POSSIBILITADORES DE VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE INVIÁVEL DE SER RECONHECIDA. DEFESA QUE NÃO REQUEREU O ACESSO INTEGRAL DO CONTEÚDO DAS CONVERSAS. PRECLUSÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REGULARMENTE REALIZADAS. PRESCINDIBILIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. TESE DE CONDENAÇÃO SEM QUE HOUVESSE

PROVAS SUFICIENTES PARA TANTO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS NOS AUTOS. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O crime de concussão, por ser delito de natureza formal, consuma-se quando é feita a exigência da vantagem indevida. 2. O crime de extorsão é delito formal, que se consuma com a exigência da vantagem indevida (AgRg no REsp n. 1.763.917/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/10/2018). 3. [...] as ligações que exigiam vantagens foram feitas da residência dos recorrentes, localizada na Comarca de Cuiabá-MT; portanto, não se divide a presença de nulidade, porquanto, para a jurisprudência desta Corte Superior, a regra geral da fixação da competência criminal, insculpida no art. 70 do Código de Processo Penal - CPP, determina que o local da consumação do crime servirá para determinar o juízo competente (AgRg no HC n. 531.810/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 13/5/2020). 4.
O entendimento manifestado está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a configuração do flagrante esperado (o crime já havia se consumado), que difere do quanto proposto pelos recorrente, pois, no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível
. (...) 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Portanto, diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada. [...]”.

Na instrução processual, a vítima reiterou as declarações dadas na fase policial, relatando que foi procurada pelo Oficial de Justiça FRANCISCO, que, de posse de uma mandado de execução contra ela, pediu uma quantia em dinheiro para não realizar a penhora de seus bens, ficando de retornar depois para receber a quantia.

Nesse meio tempo, entrou em contato com o advogado da exequente e contou o ocorrido, quando foi orientada a procurar a polícia.

Após registrar o boletim de ocorrência, policiais a acompanharam de volta até seu estabelecimento comercial e, após o pagamento da vantagem solicitada pelo apelante, o abordaram na saída, prendendo-o em flagrante.

Os Policiais Civis que atuaram na ocorrência, MAGDO DO CARMO E SOUZA e RICARDO CHINELATTO, repisaram os relatos feitos no inquérito policial, inclusive acerca da apreensão da arma de fogo no automóvel do apelante.

MARIZETE F. R. BAGATELLI, advogada e cunhada de FRANCISCO, limitou-se a dizer que recebeu uma ligação de PATRÍCIA e trocou algumas mensagens por WhatsApp com ela, apenas para solicitar a outorga de procuração para eventualmente representá-la, o que não chegou a ocorrer. Sobre os fatos apurados na ação penal, nada soube esclarecer.

Por derradeiro, FRANCISCO foi interrogado e optou por se manter em silêncio.

Nas alegações finais, o Ministério Público apresentou
emendatio libelli
, pedindo a condenação de FRANCISCO por corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo.

Após a apresentação de memoriais pela defesa, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge o recorrente

A defesa sustenta, em preliminar, que a prisão em flagrante do apelante pela prática do crime de corrupção passiva [art. 317 do CP], seria nula por configurar hipótese de "flagrante preparado", o que inviabilizaria a persecução penal, por ausência de justa causa.

Consoante se extrai dos autos, o réu, na condição de servidor público, solicitou vantagem indevida à vítima PATRÍCIA, que comunicou a autoridade policial sobre o fato. A partir dessa informação, foi organizada diligência de monitoramento da entrega do numerário, culminando com a abordagem policial logo depois de o apelante ter recebido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para deixar de dar cumprimento ao mandado de execução.

A tese de flagrante preparado — tradicionalmente reconhecida quando há provocação direta do agente estatal na indução do agente ao cometimento do crime — exige prova inequívoca de que o autor da infração foi instigado a praticar ato criminoso que, de outra forma, não se verificaria.

No caso vertente, a atuação policial limitou-se a acompanhar e registrar os desdobramentos de conduta já externada pelo apelante, não se configurando o alegado flagrante preparado, mas sim flagrante
esperado
ou
controlado
, plenamente admitido no sistema jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema,
verbis
:

[...] 4. "
Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime
". (AgRg no AREsp 1.637.754/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). 5. Da decisão homologatória do flagrante, extrai-se que
não houve induzimento por parte do Ministério Público ou da autoridade policial, vez que somente aguardaram o momento da prática do delito, que já havia sido notificado anteriormente pela vítima ao Ministério Público
. [...]
[RHC n. 103.623/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 8/9/2020].

Logo, estando ausente o elemento provocativo caracterizador do flagrante preparado, rejeito a preliminar suscitada.

O mesmo se diga em relação à preliminar de
“mera cogitação”
, uma vez que ficou demonstrado, pela prova oral produzida, que FRANCISCO solicitou e recebeu a vantagem indevida. Não bastasse isso, o crime de corrupção passiva é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a solicitação.

No caso concreto, o apelante foi preso em flagrante, logo depois, com os valores recebidos da vítima, solicitados por ele para não dar cabal cumprimento ao mandado de execução e penhora.

Assim, a tese de
“mera cogitação”
não se sustenta diante da concretude dos atos praticados, registrados em diligência monitorada.

No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, o apelante alega que tinha “registro” dela, o que, evidentemente, o autoriza apenas a mantê-la em sua residência, e não a portá-la em via pública ou circular com ela no interior do seu automóvel. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PLEITO ANTERIORMENTE SUBMETIDO A ESTA CORTE SUPERIOR. MERA REITERAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA REGISTRADA. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. 1. A matéria relacionada ao Acordo de Não Persecução Penal já foi anteriormente submetida nesta Corte no HC 630.016/SC, tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedido. 2.
Constatado na origem que o imputado transportava arma de fogo registrada, fora de sua residência ou local de trabalho, sem autorização de porte, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fica caracterizada a tipicidade da conduta estabelecida no art. 14 da Lei 10.826/03
. 3.
Incabível a alegação de atipicidade conglobante no âmbito da Lei 10.826/03, tendo em vista a falta de demonstração de norma que fomente ou determine o porte de arma de uso permitido.
4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no REsp n. 1.954.822/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022].

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANSPORTE DE ARMA REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PORTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE CONGLOBANTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A Lei 10.826/03 prevê que, além do registro da arma de fogo, necessário também a autorização de porte, que não se confundem, porquanto disciplinados em capítulos próprios o registro (capítulo II) e o porte (capítulo III)
. 2.
Considerando que o paciente transportava arma de fogo registrada, fora de sua residência ou local de trabalho, sem autorização de porte, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta caracterizada a tipicidade da conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/03
. 3. Não há falar-se em atipicidade conglobante frente as disposições previstas na Lei 10.826/03, porquanto a defesa não demonstrou qualquer norma que fomente ou determine o porte de arma de uso permitido. 4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 360.857/RR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 25/10/2016].

Portanto, deve ser mantida a condenação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025